Tribunal: TJDFT
Processo: 0727641-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727641-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALICE EMILIANA RIBEIRO BRITO AGRAVADO: NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ALICE EMILIANA RIBEIRO BRITO contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada por NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO, reconheceu a exigibilidade do título executivo e a competência do juízo de origem, bem como rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada. Em suas razões (ID 48848983), sustenta que: 1) não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento e de sua família; 2) pelos autos do cumprimento de sentença, é possível observar a inexistência de valores significativos em sua posse; 3) para a validade de título extrajudicial devem estar presentes três requisitos, quais sejam, a certeza, a liquidez e a exigibilidade; 3) não há certeza quanto ao título exequendo, na medida em que a devedora não foi notificada quanto à cessão de crédito realizada entre o credor originário e o agravado; 4) a mitigação da necessidade de notificar o devedor quando ele é citado em eventual demanda judicial, somente ocorre em ações de cobrança, o que não é o caso; 5) o juízo é incompetente para julgar a demanda, já que a ação não foi proposta onde a reside a consumidora; 6) há excesso de execução já que os bens penhorados ultrapassam o valor do débito. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final, a reforma da decisão, para ser reconhecida a inexigibilidade do título exequendo. Subsidiariamente, a incompetência do juízo ou o excesso de execução. Paralelamente, pede a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Todavia, não juntou aos autos documentos que atestem seu estado de hipossuficiência. Intime-se a agravante para realizar o recolhimento do preparo ou, alternativamente, juntar comprovante de rendimentos mensais, carteira de trabalho, extratos bancários ou outro documento que comprove sua incapacidade de arcar com as custas processuais, nos termos da norma processual. Prazo: 5 dias. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 25 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator